Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-88.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade com relação as taxas de juros pactuadas, capitalização de juros, IOF e encargos moratórios. Inexistência de ilegalidade na Tarifa de Cadastro e Tarifa de Seguro de Proteção. Precedente. Taxa de IOF adicional e parcela premiável inovação recursal. Inadmissibilidade. Parcial procedência da

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade com relação as taxas de juros pactuadas, capitalização de juros, IOF e encargos moratórios. Inexistência de ilegalidade na Tarifa de Cadastro e Tarifa de Seguro de Proteção. Precedente. Taxa de IOF adicional e parcela premiável inovação recursal. Inadmissibilidade. Parcial procedência da ação mantida. Recurso improvido na parte conhecida.